Tribunal: TJDFT
Processo: 0750259-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750259-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: MOISES JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS, ANA CAROLINA DE LIMA PEREIRA PACIENTE: ANTONIO RIBEIRO MOURAO NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA CAROLINA DE LIMA PEREIRA e MOISES JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS em favor de ANTÔNIO RIBEIRO MOURÃO NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. O pedido liminar foi deferido em plantão judicial pelo e. Desembargador João Egmont (ID no 53774539), sendo determinada a imediata soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador